Tribunal: STF
Processo: RE 109616
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE MULTA MORATORIA PELO ATRASO NA
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PREJUDICIAL REJEITADA DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE POR NÃO ESTAR CONFIGURADA A
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, NEM TEREM SIDO VENTILADOS, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, OS DISPOSITIVOS CUJA VIGENCIA TERIA SIDO NEGADA (ART. 138
DO CÓDIGO COMERCIAL; ART. 2., PARAGRAFO 1., DA LEI N. 6.404/76 E
ART. 1. DA LEI N. 4.068/62).